Tribunal: TJMT
Processo: 1008291-57.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008291-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), 3ª VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), ROBSON LIMA DE SOUZA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – 1. NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM RECURSO PRÓPRIO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – 2. FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
DIES A QUO
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DOS ART. 118, I E ART. 127, DA LEP – SÚMULA Nº. 534 DO STJ – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA –
WRIT
NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Das decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal caberá agravo (art. 197, Lei nº. 7.210/84), não se admitindo a impetração de
Habeas Corpus
em substituição do recurso cabível, sob pena de afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade;

2. Por outro lado, havendo manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do Paciente, imperiosa a concessão da ordem de
Habeas Corpus
de ofício. Portanto, se a Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento de que
“(...) o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado. (...)”
(AgRg no HC 441.553/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019) e o magistrado
a quo
decidiu de forma contrária injustificadamente, impõe-se a concessão da ordem de
Habeas Corpus
de ofício para aplicar o atual entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

sem
pedido liminar impetrado em favor de
Robson Lima de Souza,
contra ato do
Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT.
, que indeferiu seu pedido para
alteração da data-base para o cálculo de benefícios na Execução Penal
, a fim de fixar a data da última prisão (Id. 87118457).

Anexou documentos (Id. 87109975).

Em decisão monocrática anexada sob Id. 87337480 declarei extinta a ação mandamental sem julgamento de mérito, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema.

No entanto, o impetrante agravou do
decisum
sustentando que

o
writ
é
cabível
porque
“o agravante está impedido de progredir de regime, com utilização da data-base correta para cálculo de progressão, por flagrante ilegalidade pra
ticada pelo Juízo de Primeiro Grau, podendo, assim, ser admitido o habeas corpus ou, até mesmo, ser concedida a ordem de ofício, ainda que não fosse o caso de conhecimento da presente ação constitucional”
(Id. 88084493)
.

Diante disso, malgrado a decisão primeva ser atacável por meio de recurso de agravo em execução penal, de fato, a ordem de
habeas corpus
,
in casu
,
deve ser concedida de ofício
, motivo pelo qual, reconsiderei a decisão monocrática sob Id. 87337480 e
concedi a ordem
de ofício
.

As informaçõ
es judiciais foram prestadas no Id.
95635496
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pela
concessão

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 96853475):

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONSIDEROU A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO COMO MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO
DIES A QUO
PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO NA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA– LIMINAR – A SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO ACARRETA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, PORÉM, O MARCO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE EVENTUAL PROGRESSÃO DE REGIME É A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO E NÃO A DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA, POIS O ENTENDIMENTO DIVERSO, AO DESCONSIDERAR O PERÍODO EM QUE O SEGREGADO ESTEVE ENCARCERADO À ESPERA DA SENTENÇA FINAL ACARRETA VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA – CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021